Tribunal: TJPA
Processo: 0001289-83.2014.8.14.0010
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECU??O PENAL ? DECIS?O QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRIS?O DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDA??O N? 62 DO CNJ - RECURSO DO AGRAVANTE ? EM MEIO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINA??O NECESS?RIO A CONCESS?O DE PRIS?O DOMICILIAR AO APENADO ? IMPOSSIBILIDADE ? A MERA ALEGA??O DA PANDEMIA DESFALCADA DE EVIDENCIAS DA COMORBIDADE OU VULNERABILIDADE DO REEDUCANDO SE REVELAM INSUFICIENTES PARA A CONCESS?O DA BENESSE ? PEDAGOGIA DO ART. 117 DA LEPE RECOMENDA??O 62 DO CNJ ? PRECEDENTES DO STJ ? ADEMAIS A MATERIA J? TERIA SIDO APRECIADA ATRAV?S DO HC 0803853-22.2020.814.0000 QUE CONHECEU E DENEGOU A ORDEM ? AGRAVO N?O CONHECIDO DEVIDO A MATEIRA TER SIDO APRECIADA PELO TJPA ? RESTANDO PREJUDICADO O MERITO RECURSAL ? UN?NIME.I - A concess?o de pris?o domiciliar somente ? cab?vel em hip?teses excepcionais, dentre as quais est? a doen?a grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprova??o da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional;II - Destarte, observou-se ausente qualquer evid?ncia neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta invi?vel o deferimento da pris?o domiciliar. Ademais, cedi?o aven?ar que a mat?ria objeto da controv?rsia, j? teria sido apreciada por este Tribunal de Justi?a em sede de Habeas Corpus n? 0803853-22.2020.8.14.0000; cuja ordem foi conhecida e denegada;III - Diante dos argumentos esposados, de rigor o n?o conhecimento do agravo, restando prejudicado o m?rito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0001289-83.2014.814.0010.
AGRAVANTE: ANDERSON FERREIRA CARDOSO.
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ -
RECURSO DO AGRAVANTE
- EM MEIO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO - IMPOSSIBILIDADE - A MERA ALEGAÇÃO DA PANDEMIA DESFALCADA DE EVIDENCIAS DA COMORBIDADE OU VULNERABILIDADE DO REEDUCANDO SE REVELAM INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE - PEDAGOGIA DO ART. 117 DA LEPE RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ - PRECEDENTES DO STJ - ADEMAIS A MATERIA JÁ TERIA SIDO APRECIADA ATRAVÉS DO HC 0803853-22.2020.814.0000 QUE CONHECEU E DENEGOU A ORDEM - AGRAVO NÃO CONHECIDO DEVIDO A MATEIRA TER SIDO APRECIADA PELO TJPA - RESTANDO PREJUDICADO O MERITO RECURSAL - UNÂNIME.
I - A concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional;
II - Destarte, observou-se ausente qualquer evidência neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar. Ademais, cediço avençar que a matéria objeto da controvérsia, já teria sido apreciada por este Tribunal de Justiça em sede de
Habeas Corpus
n° 0803853-22.2020.8.14.0000; cuja ordem foi conhecida e denegada;
III - Diante dos argumentos esposados, de rigor o não conhecimento do agravo, restando prejudicado o mérito recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do agravo e julgar prejudicado o mérito recursal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, ______ de _________________________, de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANDERSON FERREIRA CARDOSO,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de progressão antecipada mediante a concessão da prisão domiciliar fundado na pandemia do novo corona vírus.

Em suas razões, a defesa suscitou, que a Vara de Execuções Penais, teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, como também a progressão antecipada de regime prisional, devido a vulnerabilidade em que o agravante se encontrava, devido a pandemia da covid 19.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O agravante, por intermédio da Defensória Pública, interpôs o presente AGRAVO EM EXECUÇÃO impugnando decisão que indeferiu pedido de PRISÃO DOMICILIAR. Nesse diapasão, em 24/03/2020 o agravante requereu prisão domiciliar durante o período da pandemia, com fundamento na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça (seq. 60 destes autos).

Em 17/04/2020 o órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pleito (seq. 68 destes autos). Em 23/04/2020 o Juízo agravado indeferiu o pleito, com fundamento no art. 117 da LEP e na Recomendação n°62 do CNJ. Insurgindo-se contra a posição do Magistrado
a quo,
o apenado interpôs Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Assim, o acusado interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime prisional fundado na pandemia do novo corona vírus, com o fim de ver reformado o
decisum
objurgado com o deferimento da medida pleiteada.

TESE DO AGRAVANTE

Aduziu o sentenciado que o risco de contaminação pelo COVID-19 é generalizado e que não é possível evitar aglomerações dentro da Casa Penal e que a decisão agravada não considerou a pessoa presa como sujeita de direitos. Alega que a Colônia Penal Agrícola está superlotada, sendo local com péssimas condições sanitárias e de higiene, pelo que a contaminação seria não apenas presumível, mas provável e com forte evidência de contaminação coletiva, não havendo máscaras suficientes para os apenados.

De início, necessário observar que a prisão domiciliar só pode ser deferida aos apenados que cumprem pena no regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo. Todavia, a Jurisprudência vem abrandando o rigor legal para deferir, excepcionalmente, a prisão domiciliar para apenados que estejam em regime de cumprimento de pena diverso, desde que presentes os requisitos taxativos previstos nos incisos do art. 117 da LEP.

Depreende-se, portanto, que a concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto somente deve ser concedida em situações excepcionalíssimas, não retratada nos presentes autos, uma vez que o apenado sequer comprovou que estivesse acometido de alguma doença grave ou alguma comorbidades que comprovasse, efetivamente, sua vulnerabilidade, que estivesse além da capacidade de atendimento da casa penal, uma vez que tão somente demonstrar o risco genérico de contaminação pelo COVID-19 não é suficiente para a colocação de presos em prisão domiciliar.

Nesse sentido:
3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional.
4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC 430.756/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

De notar, que não se deve desconsiderar a gravidade do atual cenário vivenciado; no entanto, deve ser documentalmente comprovada a incompatibilidade de eventuais moléstias com o ambiente carcerário, o que não foi demonstrado no caso em tela, bem como, segundo os autos, o apenado não estaria em estado de saúde grave.

Além disso, importa referir que, não obstante a ciência da gravidade da situação decorrente da propagação da infecção pelo covid-19, que assola toda a população, mundialmente, segregados em sistemas carcerários ou não, tal realidade não autoriza, por ora, a concessão de prisão domiciliar aos apenados, devendo as medidas acautelatórias serem adotadas pelo Poder Judiciário. Outrossim, a Recomendação CNJ 62/20201, do Conselho Nacional de Justiça, disponibilizada na data de 17/03/2020, consigna a possibilidade de concessão da liberdade aos presos que se enquadrem no grupo de risco, que tenham excedido o prazo de 90 dias por crimes, praticados sem violência ou grave ameaça. No entanto, importa observar que nada foi colacionado aos autos para comprovar que o apenado se enquadre no denominado grupo de risco.

Em outras palavras, nunca é demais lembrar que a concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional. Destarte, observo ser ausente prova neste sentido, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar.

Por fim, conveniente asseverar que o presente agravo, teria sido objeto de apreciação pelo TJPA, através de
Habeas Corpus
n° 0803853-22.2020.8.14.0000, interposto pelo agravante, com a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO PACIENTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos pacientes. Como bem delineado pela autoridade coatora, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Por outro lado, o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o paciente inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavirus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Destarte, extrai-se do V. Acórdão proferido no referido
mandamus
, que a ordem teria sido denegada. Com efeito, tendo em vista que as pretensões do agravante já teriam sido apreciadas, em sede de Habeas Corpus por esta Egrégia Corte de Justiça, conforme anteriormente ressaltado. A causa de pedir e o pedido daquele
writ,
a rigor, constituem mera repetição do que aqui está abordado. Logo o mérito deste Agravo foi analisado e decidido no pedido de Habeas Corpus. Portanto, cuida-se neste Agravo de matéria já decidida.
AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - INDEFERIMENTO - RECURSO DEFENSIVO. Alegação de que a r. decisão monocrática que indeferiu a concessão do livramento condicional deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse - PERDA DO OBJETO - O presente agravo trata de matéria já apreciada por esta Colenda Câmara em sede de Habeas Corpus, registrado nesta Corte sob nº 2197001-95.2019.8.26.0000, no qual a ordem foi parcialmente concedida, para beneficiar o sentenciado com a progressão ao regime semiaberto, não sendo favorecido com o livramento condicional. Agravo prejudicado. (TJ-SP - EP: 90025612420198260050 SP 9002561-24.2019.8.26.0050, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 19/12/2019, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2019).
E ainda:
AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR
E REFORMA DA DECISÃO DO JUIZO A QUO QUE SUSPENDEU AS AUTORIZAÇÕES DE SAIDA PARA TRABALHO EXTERNO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. RECURSO PREJUDICADO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO EXTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. Em primeiro lugar, necessário ressaltar que, simultaneamente à interposição do presente recurso, a defesa também impetrou
Habeas Corpus
junto a esse Tribunal de Justiça, postulando a concessão de
prisão domiciliar
ao agravante em virtude da Recomendação n° 62 do CNJ. No julgamento do writ em questão, julgado em 21/05/2020 (n° 70084133503), na parte em que conhecida a impetração, foi afastada a possibilidade de cabimento da
prisão domiciliar
no caso concreto. Na mesma decisão, foi reconhecida a prejudicialidade do pedido de retomada do trabalho externo, na medida em que a suspensão do trabalho dos apenados teve seu prazo encerrado no dia 18/04/2020, não sobrevindo notícias de novo ato que o prorrogasse. Assim, considerando que a impugnação defensiva referente ao pedido de
prisão domiciliar
e retomada de trabalho externo já restou solvida por esta Colenda Câmara, iulqo prejudicado o pedido defensivo no ponto. No que diz respeito ao pedido de ampliação do horário de trabalho do agravante, como bem ressaltado no parecer ministerial, "não consta que tenha sido objeto de
apreciação
pelo juízo de origem, sendo vedado o exame da
matéria,
de modo original, por esse Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância". Pelo exposto o recurso encontra-se predicado quanto aos pedidos de
prisão domiciliar e
revogação da suspensão do trabalho externo -- pois já
apreciados
pelo Colegiado no bojo do HC n° 70084133503 -- e não deve ser conhecido quanto ao pedido de ampliação da carga horária do trabalho externo sob pena de supressão de instancia. À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O pedido de AMPLIAÇÃO DA CAARGA HORÁRIA DO TRABALHO EXTERNO, E JULGARAM PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR E REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO TRABALHO EXTERNO. (Agravo de e
xecução
Penal, N° 70084226786, Segunda Câmara
Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 26-06-2020).

Com efeito, a decisão da matéria no habeas Corpus supramencionado tornam prejudicado o presente recurso, pois desapareceu o interesse de agir. Assim, o presente feito não merece ser conhecido
,
tendo em vista que a matéria objeto já fora apreciada por este Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, observou-se ausente qualquer evidência que justificasse o adimplemento do pedido, motivo pelo qual restou inviável o deferimento da prisão domiciliar. Ademais, cediço avençar que a matéria objeto da controvérsia, já teria sido apreciada por este Tribunal de Justiça em sede de
Habeas Corpus
n° 0803853-22.2020.8.14.0000; cuja ordem foi conhecida e denegada para o apenado
ANDERSON FERREIRA CARDOSO
.

Diante dos argumentos esposados, de rigor o não conhecimento do agravo, restando prejudicado o mérito recursal, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, _____ de ________________________, de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator